Tribunal: TJDFT
Processo: 0753590-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo dispositivo foi lavrado nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela provisória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, de forma definitiva, vaga em leito de UTI ADULTO COM SUPORTE CARDIOLÓGICO E CATETERISMO, que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, a contar de 12/12/2010 às 12h58, conforme prescrito no relatório médico.”.

3. Afirma que o recorrido foi informado da necessidade da recorrente no dia 11/12/2020, através do Ofício 6385/2020 encaminhado à CRIH. Esclarece que a recorrente procurou a rede privada, em face do precário atendimento na rede pública e por entender que o problema seria resolvido com a consulta e a prescrição de medicamentos, porém, o caso era grave e necessitava de internação em UTI. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões e requereu o não provimento do recurso.

5. Observa-se que a recorrente em 11/12/2020 foi atendida no Hospital das Clínicas e foi verificada a necessidade de encaminhamento para UTI. A Defensoria Pública, Ofício 5385/2020, ID 26770048, pág. 21, solicitou os documentos que informasse a inscrição e a prioridade de internação na UTI da recorrente, bem como, sobre a disponibilidade de leito de UTI.

6. A Central de Regulação, em sede de Plantão, respondeu à Defensoria Pública, informando que não constava qualquer solicitação de leito de UTI em nome da recorrente, ID 26770048, pág. 20.

7. Decisão, ID 26770050, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o recorrido providenciasse a imediata internação da recorrente em leito de UTI Adulto, conferindo força de mandado à decisão, determinando a intimação da Central de Regulação. Certidão ID 26770054, o Sr. Oficial de Justiça certifica que intimou a Central de Regulação no dia 12/12/2020, sendo que foi recebido no mesmo dia, às 12h:58min.

8. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

9. Tratando-se de comando constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.

10. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação da recorrente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.

11. O Distrito Federal deverá arcar com as despesas da parte autora junto ao Hospital das Clínicas a contar do dia que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi cientificada da decisão que antecipou os efeitos da tutela, qual seja, O Sr. Oficial de Justiça certifica que “onde PROCEDI À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de Luana Nunes Lima, mat. 1696706-2, que após o recebimento da ordem judicial, declarou-se CIENTE de seu conteúdo, por meio de confirmação em 12/12/2010 às 12h58, que ofereceu a resposta via e-mail funcional.”.

12. A recorrente quando foi internada para consulta afirma que não procurou a Rede Pública em face de sua precariedade, que buscou o SUS quando precisou de internação em UTI, portanto, a condenação não pode abarcar período anterior à inclusão da recorrente na Central de Regulação de Leitos de UTI, nos termos da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

13. Contudo, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrente na rede pública, de forma que o pedido de providência de leito ocorreu em 11/12/2020, às 17h:19min, a Central de Regulação foi intimada no dia 12/12/2020, às 12h:58min, e a recorrente foi admitida em leito regulado na UTI Coronariana do Hospital de Base no dia 12/12/2020 às 21h:00min., o que evidencia a escolha da paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.

14. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 11/12/2020 até o dia da admissão em Leito regulado no Hospital de Base, não deve prosperar.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, em face da gratuidade de justiça deferida.